Tribunal: TJMT
Processo: 0003069-63.2016.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003069-63.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JERONYMO ZANARDO JUNIOR - CPF: 484.205.499-91 (ASSISTENTE), REINALDO RODRIGUES (ASSISTENTE), ODAIR MAURO ZUFFO (ASSISTENTE), ROMEU HONORATO MENDES (ASSISTENTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ASSISTENTE), JUCELHA FATIMA GIROTTO - CPF: 014.904.241-80 (ASSISTENTE), JULIANE BOM - CPF: 029.187.679-05 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), RAFAEL JUNIOR PEREIRA (ASSISTENTE), SANDRA MARANGON - CPF: 955.484.160-49 (ASSISTENTE), THIAGO BERNINI - CPF: 216.646.328-24 (APELANTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO VIANEI DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA – DENÚNCIA QUE IMPUTA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE CORRELATA – NULIDADE ABSOLUTA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÃO ETÁRIA DA VÍTIMA DESCRITA NA DENÚNCIA E NA PRONÚNCIA –
ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL – PREAMBULAR AFASTADA – MÉRITO – CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO DOS JURADOS E A PROVA DOS AUTOS – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO – INOCORRÊNCIA – VEREDICTO QUE SE ALINHA A UMA DAS TESES EXTRAÍDAS DO ACERVO PROBATÓRIO – MATERIALIDADE, AUTORIA E INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS RESPALDADAS PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONTIDOS NO CADERNO PROCESSUAL – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA PELOS JURADOS E QUE POSSUI RESPALDO PROBATÓRIO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – ACUSADO QUE ADMITE A AUTORIA DELITIVA –

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO QUE NÃO AFASTA A ATENUANTE – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DA CONDIÇÃO ETÁRIA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DESCRITA NA DENÚNCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto a denúncia e a pronúncia tenham implicado a incidência da agravante etária (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’) e não da causa especial de aumento de pena por ser a vítima pessoa idosa (CP, art. 121, § 4º), não há falar em nulidade da sentença proferida pelo Tribunal do Júri, por suposta afronta ao princípio da correlação, uma vez que o réu se defende dos fatos e não de sua capitulação legal.

Incabível a anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a qualificadora reconhecida pelos jurados encontra respaldo nas provas produzidas durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

Descabe falar em exclusão da agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido em sede recursal se reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora, ainda que tenha sido aplicada na segunda fase da dosimetria, desde que verificada a incidência única, inexistindo
bis in
idem.

A negativa quanto ao dolo da conduta não obsta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando o agente admite a autoria delitiva e seus relatos foram importantes para o convencimento dos julgadores (STJ, Súmula n. 545).

Inviável o decote da causa de aumento de pena referente à condição de idoso se a circunstância etária constou na denúncia e foi devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago Bernini
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n. 0003069-63.2016.8.11.0045, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado majorado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 121, § 4º).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação, já que a causa especial de aumento de pena referente à idade da vítima não constou na denúncia ou na pronúncia. No mérito, postulou a anulação do julgamento para que um novo seja realizado, por considerar que a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos ao reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Em caráter subsidiário, requereu a retificação da dosimetria com a exclusão da agravante referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, o reconhecimento da confissão espontânea e o decote da causa especial de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal (Id. 143455182).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou pontualmente os argumentos trazidos pela defesa, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto (Id. 144455669).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 146607689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 17 de abril de 2016, por volta das 16 horas, na avenida São Paulo, bairro Cidade Nova, em frente à clínica São Camilo, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o acusado
Thiago Bernini
matou Francisco Vianei dos Santos, por motivo torpe, utilizando-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, usando o veículo Ford Ranger, placa NPI-9196, como arma do crime.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia, horário e local supramencionados, a vítima Francisco Vianei dos Santos Silva, transitava junto do meio-fio na Avenida São Paulo, no Bairro Cidade Nova, em frente à Clínica São Camilo, nesta urbe.

Em dado momento, o denunciado, que conduzia a caminhonete Ford Ranger, placa NPI 9196, na Avenida São Paulo, avistou a vítima andando próximo ao meio-fio à sua frente, à beira da calçada.

Na ocasião, o increpado tomado de animas necandi, jogou o automóvel propositalmente contra a vítima, eis que posicionou seu veículo atrás da mesma e a atropelou pelas costas, sem que ela esperasse ou pudesse se esquivar do automóvel, tendo esta caído ao solo, e o denunciado evadindo-se do local.

Aturdida e machucada, a vítima começou a gritar por socorro tendo sido socorrida por populares que a levaram até o Posto Central, onde recebeu atendimento médico e, devido ao grave quadro clínico apresentado, acabou sendo transferida ao Hospital Regional de Sorriso, onde veio a óbito em razão de hemorragia cerebral e traumatismo craniano encefálico decorrentes do atropelamento.

Em diligências, a Polícia Civil obteve acesso às imagens de segurança da Clínica São Camilo, constatando que o denunciado tratava-se do autor do crime. As imagens revelaram que o increpado na condução da caminhonete saiu da sua pista de rolamento, fazendo movimento para a direita e intencionalmente atropelou a vítima que caminhava à beira da calçada.

Durante as investigações, localizaram o veículo do increpado, tendo constatado que demonstrava danos na parte dianteira, local em que houve a colisão com o corpo da vítima.

Em razão do apurado, houve a representação pela segregação cautelar do denunciado, bem como apreensão do veículo utilizado como arma do crime, tendo o increpado confessado ter atropelado a vítima de forma intencional.

O crime foi praticado por motivo torpe, pois o denunciado o praticou em razão de a vítima usar o seu imóvel em construção como abrigo para dormir, revelando o caráter desumano e egoístico de sua conduta.

É dos autos também, que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado praticou o ato sem que a vítima pudesse esperar e reagir, sendo surpreendida pelo denunciado que a atacou pelas costas, atropelando-a com um veículo, retirando qualquer chance de resistência.

Revela o incluso inquérito policial, ainda, que o crime foi praticado por meio cruel, visto que o denunciado ao utilizar do veículo como arma do crime, provocou demasiado sofrimento na vítima, que foi atropelada, suportando toda sorte de dor em seu corpo, chegando ao ponto de sofrer hemorragia com vazamento de sangue pelo ouvido (exame de necrópsia de fl. 134/135).

Por fim, o caderno informativo demonstra que o denunciado praticou o crime contra pessoa idosa e enferma, eis que a vítima possuía mais de 60 (sessenta) anos, devendo a sanção penal ser agravada (...)
” (Id. 137750851, pp. 8-10).

Diante desses fatos, o acusado Thiago foi denunciado pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV), agravado pela condição etária da vítima (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’).

Após o regular trâmite processual, convencendo-se da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, o magistrado
a quo
pronunciou o acusado Thiago pelo crime de homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV), agravado pela condição etária da vítima (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’), afastando tão somente a qualificadora do meio cruel (Id. 137750855, pp. 190-197).

A defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, postulando a desclassificação da conduta para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302), porém, a pronúncia foi mantida em todos os seus termos por esta Corte Revisora (Id. 137750855, pp. 277-296).

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o acusado foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV), majorado pela condição etária da vítima (art. 121, § 4º), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
18 anos e 8 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por ofensa ao princípio da correlação, pois, “
em nenhum momento a acusação articulou a tese da incidência no caso da causa de aumento prevista na parte final do § 4º, do artigo 121 do Código Penal e, obviamente, não poderia ser reconhecida na sentença de pronúncia
”.

Sobre o tema, é cediço que o
princípio da congruência ou correlação
determina que deve haver identidade entre o objeto da imputação e o da sentença, ou seja, o acusado deve ser julgado pelos fatos que constam da denúncia ou queixa, e não por imputação diversa, sob pena de ferir a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inciso LV).

Na hipótese, da detida análise da peça acusatória, infere-se que ao apelante foi atribuída a prática do crime de homicídio triplamente qualificado
(CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV), agravado pela condição etária da vítima (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’), destacando a exordial que “
o caderno informativo demonstra que o denunciado praticou o crime contra pessoa idosa e enferma, eis que a vítima possuía mais de 60 (sessenta) anos, devendo a sanção penal ser agravada
”
(Id. 137750851, pp. 8-10).

Embora a decisão de pronúncia tenha afastado a circunstância do meio cruel, manteve as demais qualificadoras e ressaltou a idade da vítima como fator determinante para o agravamento da pena, pronunciando o recorrente nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’, todos do Código Penal.

Assim, conquanto o juiz presidente do Tribunal do Júri tenha inserido o quesito referente à causa especial de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal, que não constou expressamente na acusação original, não houve afronta aos limites da denúncia/pronúncia, já que a circunstância que determina a majoração da pena, isto é, a idade da vítima, estava incluída na denúncia e o réu se defende dos fatos e não da capitulação delitiva.

Nesses termos,
rejeito a preliminar
arguida.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A defesa do acusado Thiago interpôs o presente recurso, aduzindo que o
veredito é manifestamente contrário à prova coligida aos autos
, pois não ficou demonstrado que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Segundo sustenta a defesa, “
a vítima foi atingida pelo veículo conduzido pelo acusado quando essa trafegava na faixa de rolamento da via pública ou, nas palavras da denúncia, ‘caminhava à beira da calçada’
”, de modo que era previsível que poderia ser atingida por um veículo, pois “
se colocou em uma situação de maior perigo ao adotar um comportamento proibido, o que naturalmente passou a lhe exigir uma situação de alerta, a fim de que não fosse atropelada, seja de forma acidental ou não, por veículos que trafegasse na via
”.

Além disso, ressalta que a “
situação de rusga prévia, entre vítima e o acusado, com todos os dissabores amargados pelo apelante, é causa de exclusão do fator surpresa de eventual ataque que um pudesse provocar ao outro
”.

Primeiramente, convém ressaltar que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o Juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, tratando-se de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, não é possível a este Juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de decisões prolatadas em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, caso em que o réu será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

In casu
, as provas levantadas durante a instrução processual, sobretudo o vídeo das câmeras de segurança do local apresentado em plenário do Júri, apontam que a vítima caminhava rente à calçada e, sem que pudesse esboçar reação, foi atingida pelo veículo do acusado, que desviou o curso de sua rota e direcionou a camionete sobre o ofendido.

Aliás, ainda que a vítima tivesse contribuído de alguma forma com a prática delitiva por não caminhar na calçada, quando poderia fazê-lo, conforme sustenta a defesa, tal circunstância não afastaria a responsabilidade do apelante, especialmente porque não há compensação de culpas na esfera penal (STJ – AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, DJe de 13.10.2021) e as imagens são claras ao demonstrar o desvio da rota do veículo.

Ademais, a existência de prévio desentendimento entre o acusado e a vítima, por si só, não afasta o fator surpresa, já que o vídeo colacionado aos autos indica que o ofendido caminhava normalmente quando foi surpreendido com a ação do réu, que, diga-se, foi enfático ao afirmar em seu interrogatório que a rusga entre eles não era grave e não justificaria um atentado contra a vida do desafeto (relatório de mídia de Id.)

De tal modo, verifica-se que a versão fática sustentada pela acusação quanto à incidência de recurso que dificultou a defesa do ofendido possui substrato probatório e convenceu os jurados, não podendo ser afastada somente em razão do inconformismo da defesa.

Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 593 DO CPP. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, após analisar o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela compatibilidade entre o veredito e as provas produzidas nos autos. 2. Dessa forma,
o não acolhimento do privilégio, com suporte em uma das versões apresentadas, não implica julgamento contrário à prova dos autos, na medida em que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas.
3. Assim, a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 744.330/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20.6.2022) – destaquei.

Assim, diante do quadro descrito, fica claro que há elementos que consubstanciam a tese acolhida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão somente na adoção, pelos jurados, da versão que lhes pareceu mais verossímil dentre as possíveis, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sentença, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos vereditos.

Subsidiariamente, a defesa pugnou pela
exclusão da agravante referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido
, sustentando que tal circunstância não ficou satisfatoriamente comprovada nos autos, tanto porque a vítima foi atingida fora da calçada, como em razão da existência de prévia briga entre acusado e ofendido, eliminando, assim, o efeito surpresa da conduta delitiva.

Contudo, verifico que o Conselho de Sentença admitiu a presença de duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), de modo que o magistrado considerou o motivo para tipificar o delito, sopesando o recurso que dificultou a defesa do ofendido como agravante, conforme aconselha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA NA HIPÓTESE. VÍTIMA QUE NÃO INTERFERIU DE FORMA DECISIVA NO DESDOBRAMENTO CAUSAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório, salvo flagrante ilegalidade, como evidenciado na hipótese dos autos. 2. O comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável. Se não restar evidente a interferência decisiva da vítima no desdobramento causal, essa circunstância deve ser considerada neutra. 3. Na hipótese, a ofensa, inicialmente, sequer era dirigida à vítima, mas a seu irmão, que tinha se desentendido com o agravante horas antes do delito. Outrossim, o fato de a vítima ter dado "chutes em seu carro e um tapa em sua cabeça" não justifica dizer que ela tenha interferido decisivamente no desdobramento causal, tanto que o Conselho de Sentença refutou as teses defensivas de legítima defesa e de legítima defesa putativa, votando afirmativamente pela qualificadora do motivo fútil. 4.
"Não é cabível ao Tribunal de origem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, evidenciado pela sua desconsideração na dosimetria da pena, por configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio da soberania dos vereditos" (AgRg no REsp 1.844.065/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em3/3/2020, DJe 9/3/2020)
. Para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 5. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 752.837/RN, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 15.9.2022).

Lado outro, não obstante a solução inovadora trazida pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente mencionado nas razões recursais (REsp n. 1.973.397/MG, DJe de 15.9.2022.), imperioso ressaltar que não se enquadra ao caso em apreço, já que naquela ocasião a qualificadora reconhecida como agravante foi afastada pela Corte Cidadã tão somente porque houve erro de quesitação, enquanto na hipótese o apelante suscita nova análise subjetiva a respeito da presença da circunstância, ignorando o julgamento da Corte Popular.

Assim, considerando que o recurso que dificultou a defesa da vítima, como dito anteriormente, possui substrato probatório e foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, é incabível a sua exclusão por esta Corte Revisora, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Em seguida, a defesa requereu a
aplicação da atenuante da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido
, destacando que o apelante admitiu a prática delitiva, apesar de negar a sua intenção homicida.

De fato, não obstante o acusado tenha afirmado que não agiu dolosamente, arguindo que houve apenas homicídio culposo, admitiu que era o condutor do veículo que atingiu a vítima, situação que demanda o reconhecimento da aludida atenuante, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 545).

No entanto, considerando que a agravante em questão foi acolhida pelo Conselho de Sentença e que a confissão espontânea, embora possa ter influenciado no convencimento dos jurados, foi qualificada, inviável a compensação das circunstâncias conforme requerido pela defesa.

Dessa forma, reconhecida a incidência da confissão espontânea, na sua forma qualificada, atenuo a reprimenda em 1/8, já que não houve a admissão do dolo pelo acusado, encontrando a pena final de
16 anos e 4 meses de reclusão
.

Mantenho o
regime inicial fechado
, com fulcro no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Por fim, a defesa requereu o
decote da causa especial de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal
, afirmando que “
não há razões para a incidência da causa de aumento prevista na parte final do § 4º, do artigo 121 do Código Penal, pois essa causa de aumento não constou da denúncia, tampouco foi objeto de aditamento, em manifesta afronta ao devido processo legal, à ampla defesa, à plenitude de defesa e ao princípio da correlação
”.

No entanto, conforme exaustivamente ressaltado em linhas anteriores, a condição etária da vítima constou na peça acusatória e na pronúncia, inexistindo ofensa ao princípio da correlação ou congruência, razão pela qual se mostra inviável a exclusão da impugnada majorante, mormente porque reconhecida pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos delitos dolosos contra a vida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, readequando a pena
privativa de liberdade para
16 anos e 4 meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023